Tribunal: CARF
Processo: 10480.728601/2019-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCUS GAUDENZI DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.728601/2019-05
ACÓRDÃO
2402-013.199 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL E CONSELHEIRO
INTERESSADO
VALE VERDE EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
EMBARGOS. ACOLHIMENTO.
Havendo erro manifesto, devem ser acolhidos os embargos, com efeitos
infringentes, a fim de que a decisão objeto de análise seja avaliada omissão
quanto à análise do Recurso de Ofício pelo colegiado, a fim de que a
decisão embargada seja devidamente corrigida
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração com efeitos infringentes, saneando a inexatidão material apontada para
o Acórdão no 2402-012.853, nos termos do voto do relator

Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Gregorio Rechmann Junior,
Joao Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Costa Loureiro Solar (substituta integral), Luciana Vilardi
Vieira de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente)
Fl. 2573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.199 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
10480.728601/2019-05
2

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração apresentados tanto pelo conselheiro relator
quanto pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) contra acórdão proferido pela 2a
Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção de Julgamento do CARF.
Importa destacar que ambos os embargantes apontam questionamento
exclusivamente em relação ao item a seguir tratado

Do acórdão embargado
A 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção exarou o Acórdão no 2402-012.853,
em 1/10/2024 (e-fls. 2533/2552), conforme ementas a seguir:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
AGROINDÚSTRIA. BASE DE CÁLCULO. ABRANGÊNCIA.
A contribuição devida pela agroindústria incide sobre o valor da
receita bruta proveniente da comercialização da produção, ainda que
a agroindústria explore, também, outra atividade econômica
autônoma, no mesmo ou em estabelecimento distinto, hipótese em
que a contribuição incidirá sobre o valor da receita bruta dela
decorrente.
MATÉRIA NÃO ADUZIDA EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO. INOVAÇÃO
RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
Não se conhece de recurso voluntário que trata de matéria não
aduzida em sede de impugnação
RECURSO DE OFÍCIO. VALOR DE ALÇADA.
Não se conhece de recurso de ofício cujo valor do crédito tributário
desconstituído seja inferior à quantia de alçada, definida pelo
parâmetro vigente no momento do julgamento (Portaria ME
02/2023).
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos: (i) não conhecer do
Recurso de Ofício interposto, em razão do crédito exonerado – tributo e encargo de multa - situar-
Fl. 2574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.199 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
10480.728601/2019-05
3
se abaixo do limite de alçada ora vigente; e (ii) conhecer parcialmente do recurso voluntário
interposto, não se apreciando a inovação recursal e, no mérito, negar-lhe provimento.
Da tempestividade
Do embargo do Conselheiro Relator
A alegação de inexatidão material devida a lapso manifesto ou de erro de escrita ou
de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para opor embargos, deverão ser
recebidos como embargos inominados para correção, mediante a prolação de um novo acórdão e
não estão sujeitos a prazo para interposição.
Do embargo do Procurador
O processo foi encaminhado à PGFN em 10/12/2024. De acordo com o disposto no
art. 134, do Anexo, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634,
de 21/12/2023, a intimação presumida da Fazenda Nacional ocorreria em 9/01/2025. Iniciando em
10/01/2025 e encerrando em 14/01/2025, o prazo de 5 dias para a interposição de embargos.
Assim, são tempestivos os Embargos de Declaração apresentados em 14/01/2025.
Da admissibilidade
Portanto, procede a alegação de omissão/erro material aventada pela Fazenda
Nacional e pelo Conselheiro Relator
Assim, retorna o processo para análise quanto ao Recurso de Ofício.
É o Relatório

VOTO
Conselheiro Marcus Gaudenzi de Faria, Relator
Os embargos são tempestivos e preenchem os requisitos de admissibilidade.
Assiste razão aos Embargantes, pois conforme a Fazenda Nacional bem fundamenta
em sua petição:
No entender da União (Fazenda Nacional) houve omissão/erro material na
análise do Recurso de Ofício. Explique-se.
Ocorre que o acórdão embargado partiu do pressuposto de que o
montante exonerado pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento foi
abaixo do atual valor de alçada, nos seguintes termos:
“A partir da publicação da Portaria MF no 2, em 17/01/2023, elevou-se o
limite de alçada para conhecimento do Recurso de Ofício. O teto, que
anteriormente era de R$2.500.000,00, passou para o importe de
Fl. 2575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.199 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
10480.728601/2019-05
4
R$15.000.000,00 (quinze milhões de reais). É o que se depreende do seu
conteúdo normativo, conforme transcrição abaixo:
“Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento- DRJ recorrerá de ofício sempre que a
decisão exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de
multa, em valor total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de
reais). (grifo nosso)
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo”.
Ainda nessa linha, e como forma de instrumentalizar e outorgar segurança
jurídica ao texto supramencionado, a Súmula CARF no 103 veio ao encontro
desse dispositivo para determinar o seguinte:
“Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de
alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância”.
Firmada essa premissa, é de se verificar que o valor do crédito tributário
ora combatido, via Recurso de Ofício, tem o importe total menor que
aquele previsto na Portaria supramencionada, conforme se depreende do:
(i) auto de infração; (ii) relatório fiscal; (iii) e documentos que a tais
compõem.
Neste contexto, em que pese, no momento da decisão pela Turma de
Julgamento da DRJ, acerca da qual não observei quaisquer reparos, esta
demandar à época tal ação de seu presidente (recurso de ofício), e que
forma escorreitamente realizada, dado o lapso temporal entre esta e a
análise do recurso de ofício por este colegiado, a elevação de limite de
alçada implica no seu não conhecimento.”
Contudo, os documentos que respaldaram a presente exoneração
demonstram que o montante ultrapassou o valor de alçada atual,
conforme resumidamente podemos extrair da compilação de dados
constante do e-processo:
(...)
Inclusive, o próprio relator, após o julgamento, constatou o equívoco e
interpôs Embargos Inominados (fls. 2530/2532), dos quais transcrevo
trecho esclarecedor:
“Assim sendo, por ocasião da formalização da decisão, cotejando os autos
com a documentação acerca do crédito exonerado, constatei uma
omissão no acórdão em decorrência de inexatidão material, com impacto
no acórdão. Em que pese ter avaliado a exoneração de valores pela DRJ,
Fl. 2576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.199 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
10480.728601/2019-05
5
no voto, equivocadamente, no que tange ao recurso de ofício, o mesmo
não fora conhecido, com base em erro de soma, que desconsiderou
lançamento efetuado em maio de 2015, com valor exonerado de R$
619.566,96, sendo R$ 354.038,26 referente ao principal e R$ 265.528,70
referente à multa aplicada.
Adicionado este valor, o total exonerado foi de R$ 15.455.228,55,
superior, portanto, ao limite de alçada previsto no artigo 1o da Portaria
MF no 2, de 17/01/2023.
Assim entendido, foi omitido fato superveniente e relevante sobre o qual o
colegiado deveria ter se pronunciado”
Considerando que os valores indicados como exonerados estão
incorretos e ultrapassam o valor de alçada de R$ 15.000.000,00 (quinze
milhões), definido na Portaria MF no 2, em 17/01/2023, mostra-se
necessária a retificação do julgado.
Dessa forma, visando corrigir a omissão/erro material existente no
acórdão, pede-se o enfrentamento da questão, com efeitos infringentes,
pois necessários.

Necessário pois, revisitarmos os argumentos que determinaram a alteração dos
valores devidos pela recorrente, exonerando o montante acima apontado.

Do Recurso de Ofício Interposto.
Verifica-se que o julgador de piso determinou a realização de diligências, que
resultaram na determinação de uma mudança significativa nos cálculos do tributo apurado, nos
seguintes itens, em atendimento aos documentos e fatos trazidos em sede de recurso voluntário:
Foram deduzidos valores relativos a transferências internas de mercadorias em
virtude de faturamento antecipado, equivocadamente apontadas como passíveis de
tributação(dado que ocorreria em duplicidade). O voto condutor do acórdão recorrido assim traz o
enfrentamento :

No tocante à alegação de que foram tributadas meras remessas de venda de faturamento
antecipado, foi requisitada diligência (fls. fls. 1755/1757) ao que a auditoria fiscal
confirmou a inclusão indevida e propôs a exclusão destas operações da base de cálculo. As
notas fiscais eletrônicas de remessa de venda de faturamento antecipado foram
identificadas pelo Fisco individualmente (fls. 1765/2301).
Fl. 2577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.199 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
10480.728601/2019-05
6
Cientificado do resultado da diligência, o sujeito passivo não trouxe novas contestações
acerca da matéria, pelo que se impõe homologar a retificação do crédito tributário, pela
exclusão das notas fiscais de meras remessas de venda de faturamento antecipado,
conforme planilhas apresentadas como resultado da diligência fiscal.
Restando excluídas as notas fiscais de remessa relativas a faturamento antecipado, resulta
afastada a hipótese de bitributação das receitas decorrentes.
Impugnação procedente em parte na matéria.

Quanto ao argumento acerca da equivocada tributação de aquisição de veículos, a
autoridade lançadora reconheceu o equívoco, assim apontado no acórdão recorrido:
A impugnação acusa a ampliação indevida da base de cálculo das contribuições devidas
pela empresa, relativa à aquisição de produtos rurais de pessoas físicas. Indica que foram
indevidamente incluídas, na base de cálculo, a compra de veículos, que não representam
comercialização rural, conforme listagem que apresenta no item 25 da impugnação (fl.
1231). Nesse ponto, há que se reconhecer a procedência da reclamação.
A questão foi submetida a diligência da autoridade lançadora (fls. 1755/1757), ao que a
auditoria fiscal reconheceu que foram incluídas indevidamente na base de cálculo notas
fiscais de veículos, propondo a sua exclusão. As notas fiscais a serem excluídas foram
individualizadas na planilha de fls. 2302/2304.

Da mesma forma, em razão de cumprimento de decisões judiciais em favor de
produtores, que impediam a recorrente de proceder aos descontos (e, dessa forma, também não
deveriam ser objeto de lançamento
DAS AÇÕES JUDICIAIS DOS PRODUTORES RURAIS PESSOAS FÍSICAS
Em diligência fiscal, a auditoria verificou que a empresa adquirente da produção rural
encontrava-se impedida de realizar a retenção das contribuições previdenciárias, por força
de decisão em ação judicial movida pelos produtores rurais pessoas físicas Amauri Alves
Terra Junior, Olímpio de Borba Teixeira, Valdomiro de Souza Almeida Junior e Warney Jose
da Fonseca.
Da análise do processo judicial relacionado a Cleuber Marcos de Oliveira, a auditoria fiscal
constatou que a sentença judicial apresentada pelo contribuinte na impugnação foi
reformada em 08 de maio de 2014, período anterior aos fatos geradores identificados em
fiscalização, razão pela qual não havia impedimento de se realizar a retenção e
recolhimento das contribuições devidas, conforme anexo “Acórdão de 8 de maio de 2014”
(fls. 2309/2311). Não havendo contestação da empresa a esse respeito, após
conhecimento do resultado da diligência, deve ser mantido o lançamento em relação a
este produtor.

Ao final, a conclusão trazida pelo relator do acórdão recorrido é a seguinte:

Fl. 2578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.199 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
10480.728601/2019-05
7
Da revisão do crédito tributário Consoante já enfrentado neste voto, a
impugnação foi parcialmente procedente, nos seguintes pontos:
 exclusão das notas fiscais de meras remessas de venda de
faturamento antecipado, fls. 1765/2301;
 exclusão das notas fiscais de aquisição de veículos fls. 2302/2304;
 exclusão das notas fiscais de aquisições de produtores rurais PF
resguardados por decisões judiciais, fls. 2305/2308.
A dedução das contribuições incidentes sobre as referidas notas fiscais foi
demonstrada pelo Fisco nos anexos V e VI da diligência fiscal (fls.
2312/2317).
Tendo em conta que o crédito tributário relativo à parte não impugnada do
presente lançamento foi previamente transferida para o processo no
10480-725.077/2020-46, consoante extrato de fls. 1741/1752, deve-se
retificar somente o saldo restante, conforme demonstrado pela auditoria
fiscal no anexo II da diligência (fls. 2377/2380).
Cientificado da proposta de retificação do crédito tributário, o Autuado
não apresentou contestação adicional
Impositivo destacar que os itens analisados não trazem qualquer demanda de
mérito e sim de quantificação dos tributos exigidos, sendo que, uma vez proposta sua revisão pela
autoridade lançadora e, sendo a mesma acolhida pelo julgador de piso, entendo não haver
qualquer reparo à decisão recorrida.
Conclusão
Dado este contexto, entendo que a decisão recorrida deverá ser reformada, com
efeitos infringentes, com as seguintes alterações:
Da ementa:

De: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
AGROINDÚSTRIA. BASE DE CÁLCULO. ABRANGÊNCIA.
A contribuição devida pela agroindústria incide sobre o valor da
receita bruta proveniente da comercialização da produção, ainda que
a agroindústria explore, também, outra atividade econômica
autônoma, no mesmo ou em estabelecimento distinto, hipótese em
Fl. 2579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.199 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
10480.728601/2019-05
8
que a contribuição incidirá sobre o valor da receita bruta dela
decorrente.
MATÉRIA NÃO ADUZIDA EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO. INOVAÇÃO
RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
Não se conhece de recurso voluntário que trata de matéria não
aduzida em sede de impugnação
RECURSO DE OFÍCIO. VALOR DE ALÇADA.
Não se conhece de recurso de ofício cujo valor do crédito tributário
desconstituído seja inferior à quantia de alçada, definida pelo
parâmetro vigente no momento do julgamento (Portaria ME
02/2023).

Para:
De: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
AGROINDÚSTRIA. BASE DE CÁLCULO. ABRANGÊNCIA.
A contribuição devida pela agroindústria incide sobre o valor da
receita bruta proveniente da comercialização da produção, ainda que
a agroindústria explore, também, outra atividade econômica
autônoma, no mesmo ou em estabelecimento distinto, hipótese em
que a contribuição incidirá sobre o valor da receita bruta dela
decorrente.
MATÉRIA NÃO ADUZIDA EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO. INOVAÇÃO
RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
Não se conhece de recurso voluntário que trata de matéria não
aduzida em sede de impugnação
RECURSO DE OFÍCIO CONHECIDO .
Uma vez conhecido o Recurso de Oficio apresentado, ao se constatar
que o objeto da exoneração do crédito tributário está corretamente
demonstrada no voto condutor do acórdão recorrido, fundamentado
em revisão promovida pela autoridade lançadora, descabida
qualquer retificação.

Já para o acórdão, necessária a sua retificação, nos seguinte termos:
Fl. 2580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.199 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
10480.728601/2019-05
9

De : Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos: (i) não
conhecer do Recurso de Ofício interposto, em razão do crédito exonerado – tributo e encargo de
multa - situar-se abaixo do limite de alçada ora vigente; e (ii) conhecer parcialmente do recurso
voluntário interposto, não se apreciando a inovação recursal e, no mérito, negar-lhe provimento.

Para : Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos: (i) Conhecer
do Recurso de Ofício interposto e negar-lhe provimento; e (ii) conhecer parcialmente do recurso
voluntário interposto, não se apreciando a inovação recursal e, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria

Fl. 2581
DF CARF MF
Original